Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-58.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-58.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIA DIAS DOS SANTOS - CPF: 012.150.641-01 (EMBARGANTE), SELMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 004.292.381-69 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 028.324.391-01 (EMBARGANTE), RONALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 044.305.201-86 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DIAS DOS SANTOS - CPF: 941.967.451-72 (EMBARGANTE), MOTALVAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 109.836.941-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INVENTÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. SUCESSÃO LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, anulou sentença de extinção do inventário e determinou o prosseguimento do feito com partilha de bem imóvel deixado por Motalvão de Souza Santos, atribuindo à viúva 50% a título de meação e 10% como herança, com os 40% restantes divididos entre os quatro filhos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à atribuição de meação e herança à viúva, considerando o regime de comunhão parcial de bens e a inexistência de bens particulares, o que afastaria a concorrência sucessória com os descendentes.

III. Razões de decidir

3. O imóvel partilhável foi adquirido onerosamente na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, integrando, portanto, o patrimônio comum do casal, o que assegura à viúva 50% a título de meação (CC/2002, art. 1.658).

4. Não há bens particulares deixados pelo falecido, o que afasta a incidência do art. 1.829, I, do CC/2002, quanto à concorrência do cônjuge com os descendentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para retificar o acórdão embargado, atribuindo à viúva apenas a meação de 50% do bem, e a herança dos 50% remanescentes aos quatro filhos, na proporção de 12,5% cada.

Tese de julgamento:

“1. No regime de comunhão parcial de bens, inexistindo bens particulares, o cônjuge sobrevivente não herda, limitando-se à meação sobre o patrimônio comum.

2. A atribuição de quota hereditária ao cônjuge supérstite, além da meação, configura contradição quando inexistem bens particulares do falecido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos por
Ronaldo Dias dos Santos, Selma Dias dos Santos, Carlos Alberto dos Santos, José Roberto Dias dos Santos e Antônia Dias dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, para anular sentença que havia extinguido o inventário sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento regular do feito e elaboração do esboço de partilha.

O acórdão embargado, ao acolher a apelação, reconheceu a existência de elementos suficientes para viabilizar a partilha de um único bem imóvel deixado por Motalvão de Souza Santos, atribuindo à viúva meeira, Antônia Dias dos Santos, 50% do imóvel a título de meação e mais 10% a título de herança, totalizando 60% do patrimônio, cabendo aos quatro filhos a divisão dos 40% remanescentes, com 10% para cada.

Aduzem os embargantes que o referido acórdão incorreu em
contradição interna
, ao reconhecer, de forma simultânea, a qualidade da viúva como
meeira e herdeira
, quando, segundo sustentam, ela deveria ser reconhecida apenas como meeira, à luz do regime de comunhão parcial de bens sob o qual se deu o matrimônio, sendo o imóvel partilhável adquirido onerosamente durante a constância da união.

Invocam, para tanto, os artigos 1.658 e 1.829, I, do Código Civil, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais que consolidam o entendimento de que, inexistindo bens particulares deixados pelo falecido, não há concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com os descendentes.

Sustentam que a partilha, nos moldes determinados pelo acórdão, viola o disposto em lei, ensejando enriquecimento indevido da viúva sobre parcela que não lhe pertence, pois a totalidade do imóvel integraria o patrimônio comum do casal, devendo a herança recair apenas sobre os 50% restantes, a serem divididos igualitariamente entre os quatro filhos, com 12,5% para cada.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a viúva apenas como meeira, com a consequente retificação da proporção atribuída às partes no esboço de partilha.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos herdeiros de Motalvão de Souza Santos, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de
contradição
no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção do inventário e determinar o seu regular prosseguimento, com partilha do único bem imóvel deixado pelo de cujus.

A suposta contradição reside no fato de que o acórdão, embora reconheça expressamente a existência de regime de comunhão parcial de bens entre o falecido e a viúva, atribuiu à cônjuge supérstite, além da meação correspondente a 50% do imóvel, também a qualidade de herdeira dos outros 50%, concorrendo em igualdade de condições com os descendentes.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da partilha foi adquirido onerosamente durante a constância do casamento, celebrado em 30/06/1979, estando submetido ao regime legal da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

Dessa forma, por força da comunicação dos bens adquiridos onerosamente no curso da vida conjugal, o imóvel inventariado integra o patrimônio comum do casal, sendo a viúva meeira em relação à metade do bem.

A controvérsia, portanto, repousa na correta qualificação jurídica da cônjuge supérstite no tocante à outra metade do patrimônio — aquela que compõe o acervo hereditário.

Neste ponto, impende consignar que o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, estabelece que:

“A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (...) ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.”

Ou seja, quando o falecido não deixa bens particulares, como no caso em exame, não há sucessão em favor do cônjuge sobrevivente, que participa apenas na qualidade de meeiro, não como herdeiro.

Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do REsp 1.368.123/SP, julgado pela Segunda Seção (Rel. Min. Sidnei Beneti, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 08/06/2015), e reafirmado recentemente no REsp 1.844.229/MT (Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/08/2021).

Dessa forma, constata-se contradição interna no acórdão embargado, pois, embora reconheça o regime de comunhão parcial e a inexistência de bens particulares, acabou por conferir à viúva 60% do imóvel, somando a meação (50%) com suposta cota hereditária (10%) que, à luz da norma jurídica, não lhe é devida.

Na realidade, a meação da viúva corresponde a 50% do bem, enquanto a herança recai integralmente sobre os outros 50%, os quais devem ser divididos em partes iguais entre os quatro filhos, cabendo a cada um 12,5% do imóvel.

Considerando os documentos constantes dos autos, os fatos incontroversos relativos à data do casamento, ao regime de bens adotado e à data de aquisição do bem, bem como a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, impõe-se o reconhecimento de que a viúva, Sra. Antônia Dias dos Santos, não concorre como herdeira no caso concreto, limitando-se à sua condição de meeira.

Consequentemente, a proporção definida no acórdão embargado deve ser retificada, para refletir corretamente a partilha legal: 50% para a meeira e 12,5% para cada um dos quatro filhos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e estarem presentes os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito, acolho-os, com efeitos modificativos,
para sanar a contradição apontada, atribuindo à viúva apenas a qualidade de meeira, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Determino, assim, a retificação da partilha delineada no acórdão embargado, para que se observe a seguinte proporção:

Antônia Dias dos Santos (viúva): 50% do bem a título de meação;

Ronaldo, Selma, Carlos Alberto e José Roberto (filhos): 12,5% cada, a título de herança sobre os 50% remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025